Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701932-29.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: C. T. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: FABIELLE TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO FUNDAMENTAL. VAGA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE VAGA. NÃO COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O acesso à educação, em escola pública e gratuita próxima à residência da criança, é considerado direito fundamental, garantido pela Constituição Federal. 2. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.396/1996), em seu artigo 4o, inciso X, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de “vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade”. 3. Evidenciado que o DISTRITO FEDERAL, embora afirme a inexistência de vaga na unidade escolar mais próxima da residência da autora, não apresentou prova do fato alegado, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão deduzida na inicial, a fim de ser disponibilizada a matrícula na escola em questão. 4. Apelação Cível conhecida e provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz que o acórdão impugnado afrontou o artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, ao determinar que o Distrito Federal procedesse à matrícula de criança em escola próxima a sua residência, sem considerar a inexistência de vagas e o número de alunos em fila de espera. Pugna, ademais, pelo sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento do AI 761.908-SC (Tema 548 do STF). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, incialmente, destaco que a hipótese não se adequa ao Tema 548 do STF. Isso porque a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral nos feitos em que se discutem “o dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, cuja matéria se diferencia da tratada nos presentes autos. No caso em tela, a matéria posta em julgamento envolve a matrícula em escola classe (ensino fundamental) de criança nascida em 12/3/2012, atualmente, com 8 (oito) anos de idade. Outrossim, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005